Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702983-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA PETRIA DE CARVALHO THOMAZI RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ALESSANDRA PETRIA DE CARVALHO THOMAZI contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, que concluiu (ID 16760712): (...) Em síntese, o apelante insurge-se contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais e multas decorrentes do inadimplemento, inclusive as que venceram no curso da lide e não foram pagas. Em regra, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, consoante dispõe o art. 1.315 do Código Civil. E a associação de moradores constituída, ainda que referente a um condomínio de fato (sem regularidade formal), tem legitimidade para cobrar taxas condominiais daqueles que possam se aproveitar dos serviços prestados ou das benfeitorias. (...) Neste passo, não é demais lembrar que a finalidade da cota condominial é cobrir diversas despesas, não apenas de água, luz, pagamento de funcionários e obrigações trabalhistas, porém de todas despesas destinadas à conservação das áreas comuns. Disso resulta que o possuidor de lote integrante de condomínio irregular deve contribuir para o seu custeio, até mesmo para afastar o enriquecimento indevido. Neste passo, não é demais lembrar que a finalidade da cota condominial é cobrir diversas despesas, não apenas de água, luz, pagamento de funcionários e obrigações trabalhistas, porém de todas despesas destinadas à conservação das áreas comuns. Disso resulta que o possuidor de lote integrante de condomínio irregular deve contribuir para o seu custeio, até mesmo para afastar o enriquecimento indevido. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019